Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. COTAS CONDOMINIAIS. TRANSAÇÃO. ENTABULAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACORDO NO CURSO PROCESSUAL. CONCERTAÇÃO. SUSPENSAO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DEBITO. PREVISAO LEGAL. EXAME DISCRICIONARIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA SUJEITA SOMENTE À LIMITACAO TEMPORAL (CPC, ART. 313, II). EXTINCAO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLOGICO DO PROCESSO. SENTENCA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Convencionando as partes no trânsito processual acordo via do qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, o acordado deve ser examinado e, se ratificado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 313, inciso II, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente, e se o caso, à limitação temporal (§ 4o), pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido.
2. A concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo o obrigado em mora, a ação prosseguiria nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão de cobrança, em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença extintiva cassada. Unânime.